Tribunal: TJDFT
Processo: 0736031-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. ACERVO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À VERSÃO DOS FATOS APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE (CC, Art. 186). OBRIGAÇÃO DO EX ADVERSUS EM REPARAR OS DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. É dever do condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, Art. 34).

II. É livre o órgão julgador para analisar as provas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Lei n 9.099/95, Art. 6o).

III. No caso concreto, o acervo probatório (boletim de ocorrência, fotos colacionadas pelo requerente, orçamento - ID. 15338158; fotos colacionadas pela requerida – ID. 15338427; degravação dos depoimentos da audiência – ID. 15692743) robustece a versão dos fatos narrada pelo recorrente.

IV.. Com efeito, ainda que a requerida comprovasse a alegada “alta velocidade” do requerente (ônus do qual não se desincumbiu – CPC, Art. 373, II), forçoso reconhecer que a causa determinante do sinistro teria sido a conduta negligente da recorrida que, ao tentar adentrar no “espaço deixado pelo tio” na “fila do zoológico”, (direita para a esquerda em via com mesmo sentido de direção), não agiu com a devida cautela, ao parar seu veículo, e realizar manobra irregular na pista, na trajetória preferencial do veículo do recorrente, a ponto de provocar o abalroamento da quina anterior esquerda do RENAULT SYMBOL PRIVILEGE (da recorrida) na lateral mediana direita do TOYOTA COROLLA (do recorrente), que trafegava regularmente (Código de Trânsito, Arts. 34 e 35).

V. No ponto, é de se ressaltar a manifestação da própria recorrida, de próprio punho, e reafirmada na sessão instrutória (realce nosso), no sentido de que “dia 20 de julho de 2019, fui ao zoológico junto com a minha família (mãe, filha, tios). Chegando na via do zoológico, acabei passando do final da fila que aguardava para entrar, meu tio vinha no carro atrás, entrou na fila e deixou um espaço de uma vaga para que eu pudesse entrar. A fila era na direita, na faixa do meio tinha alguns palhaços vendendo doces, e pediu que eu aguardasse que a fila ia andar e eu conseguiria entrar nela, deixei a seta ligada em direção de onde iria e assim que os carros andaram tentei ir em direção da fila, mas apareceu o carro do Sr, Fabio que tentou realizar a ultrapassagem entre meu carro e o acostamento, como o espaço era curto ele acabou colidindo com o meu...”

VI. Por seu turno: (i) a tia da recorrida, ouvida como informante, narrou: “estava no carro atrás; ela passou da fila, no que ela passou da fila eu vi que ela ia retornar pra voltar pra fila, foi nesse meio termo que aconteceu a batida. Ele vinha logo em seguida, e devido a ela já ter passado, ela vinha retornar pra fila, aí não deu tempo dele esperar, ele não esperou e jogou, foi logo em seguida e bateu no dela. Porque ela estava pra entrar na fila (...) ele não estava na fila, ia passar na outra via, porque são duas vias, uma era fila e a outra passagem. Ele estava passando (...) ele pegou a frente do carro dela porque ele pegou entre o meio fio e o carro dela (...); e (ii) o tio (também ouvido como informante) afirmou: “(...) eu estava de carona com a Sanja no veículo de trás. No momento que chegou lá na via de acesso do zoológico, são duas faixas, tinha uma fila muito grande de carros para entrar no zoológico e muitos palhaços. A Geiciane que é minha sobrinha, ela iria na frente quando ela chegou ela foi pra passar por fora, já foi pra cortar a pista porque tinha muito palhaço. Eu pedi pra Sanja que é minha cunhada pra deixar um espaço entre o carro da frente e aqui. Aí minha sobrinha tá aqui e veio manobrar pra botar de ré aqui. No que tá manobrando aqui, o senhor do Corolla veio com toda a visão no caso, e tentou passar por aqui, e acabou que arrancou o para choque dele, furou o pneu no meio-fio e rasgou a lateral do carro dela (...).

VII. Configurada a culpa exclusiva da recorrida pelo evento danoso (CPC, Art. 373, II c/c CC, Arts. 186 e 944 e Código de Trânsito, Arts. 34 e 35), exsurge a obrigação de indenizar os danos materiais.

VIII. Recurso conhecido e provido para condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art.55).